Tribunal: TJMT
Processo: 0003300-59.2011.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003300-59.2011.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO ALVES AZEVEDO - CPF: 864.086.823-91 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS DA SILVA (EMBARGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), FELIPINHO HONORIO DE OLIVEIRA - CPF: 430.097.601-59 (EMBARGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU NÃO CARATERIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

-
VÍCIOS INDEMONSTRADOS –
ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –

RECURSO NÃO PROVIDO.

O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
Francisco Alves Azevedo,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 78748980).

Irresignado, o embargante aduz que este recurso tem a finalidade de cumprir com o requisito essencial do prequestionamento da matéria, conforme exigido pela Súmula 89 e 211, ambas do Superior Tribunal de Justiça, com vistas à abertura da via especial.

Assim, requer o pronunciamento sobre os artigos que fundamentaram as razões do recurso de apelação, ou seja, art. 186 do Código Civil e art. 927 do Código de Processo Civil, que levam a determinar o dever de reparação dos Embargados para com o Embargante, como medida de mais lídima justiça (ID 80024973).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, o embargante aduz que este recurso tem a finalidade de cumprir com o requisito essencial do prequestionamento da matéria, conforme exigido pela Súmula 89 e 211, ambas do Superior Tribunal de Justiça, com vistas à abertura da via especial.

Assim, requer o pronunciamento sobre os artigos que fundamentaram as razões do recurso de apelação, ou seja, art. 186 do Código Civil e art. 927 do Código de Processo Civil, que levam a determinar o dever de reparação dos Embargados para com o Embargante, como medida de mais lídima justiça (ID 80024973).

Contudo, razão não assiste ao embargante, uma vez que
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021